Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740015-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AURITENOR DE ARAUJO SANTOS IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA AUTORIDADE: 27a DELEGACIA DE POLICIA DO DF DECISÃO Observa-se que, pela petição juntada aos autos, o impetrante requereu o arquivamento do feito, em razão da expedição de alvará de soltura em favor do paciente, determinado pelo juízo a quo. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020 18:16:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator